Tribunal: STF
Processo: ARE 1599530
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Jonathan Carvalho Cont interpôs o presente agravo (eDoc 87) em face de decisão (eDoc 84) que inadmitiu o recurso extraordinário por ele deduzido.

Nas razões do agravo, refuta os fundamentos dessa decisão e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 

Esse o contexto, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (eDoc 76) que esta assim ementado:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A SAÚDE PÚBLICA. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. 
PLEITO ABSOLUTÓRIO QUANTO AO CRIME PREVISTO NO ART. 33, § 1º, INC. I, CP. AUSÊNCIA DE ABSOLUTO INTERESSE RECURSAL. ACUSADO ABSOLVIDO EM PRIMEIRO GRAU. RECURSO NÃO CONHECIDO NO PONTO. 
PLEITO ABSOLUTÓRIO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS REALIZADO UNICAMENTE AO FINAL DA PEÇA, NA PARTE RELATIVA AOS PEDIDOS, SEM QUALQUER FUNDAMENTAÇÃO. EVIDENTE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. ANÁLISE DO RECURSO EM OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA E DA PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO. 
"O EFEITO DEVOLUTIVO, TOMADO EM PROFUNDIDADE, PERMITE AO TRIBUNAL EXAMINAR ASPECTOS OU TÓPICOS NÃO APRECIADOS PELO JUIZ INFERIOR: A PROFUNDIDADE DO CONHECIMENTO DO TRIBUNAL É A MAIOR POSSÍVEL: PODE LEVAR EM CONSIDERAÇÃO TUDO QUE FOR RELEVANTE PARA A NOVA DECISÃO" (ADA PELLEGRINI GRINOVER ET ALII, RECURSOS NO PROCESSO PENAL, SÃO PAULO, RT, 1996, P. 52, Nº 25; P. 156, Nº 95)" (STJ, HC N. 105.897, RELATOR MINISTRO MARCO AURÉLIO, RELATOR PARA ACÓRDÃO: MINISTRO LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, JULGADO EM 13/9/2011). 
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA À TUTELA JURISDICIONAL OFERTADA. IMPOSSIBILIDADE DE SE EXTRAIR QUALQUER ARGUMENTAÇÃO CONCRETA DAS RAZÕES DE APELAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS EM RELAÇÃO AO CRIME DE TRÁFICO, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CONDENATÓRIO PROFERIDO EM PRIMEIRO GRAU. GUARDA E DEPÓSITO DE NARCÓTICO. APREENSÃO DECORRENTE DE PRÉVIO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. LOCALIZAÇÃO DE MAIS DE 6KG DE CANNABIS. CONDENAÇÃO MANTIDA. 
DOSIMETRIA. ALMEJADA A MITIGAÇÃO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL. PEDIDO GENÉRICO. ACRÉSCIMO OPERADO EM RAZÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO DEFENSIVA PERTINENTE AO ART. 42 DA LEI DE DROGAS. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO NO PONTO. 
DE OFÍCIO. PENA DE MULTA. SISTEMA TRIFÁSICO. ALTERAÇÃO NECESSÁRIA NA SEGUNDA ETAPA DOSIMÉTRICA, DIANTE DO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. 
TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006). ALMEJADA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. ACUSADO DEDICADO AO COMÉRCIO ODIOSO. CIRCUNSTÂNCIA VERIFICADA ATRAVÉS DA QUANTIDADE DE NARCÓTICO APREENDIDO, ALÉM DOS APETRECHOS COMUNS À PRÁTICA DA NARCOTRAFICÂNCIA. 
REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. MANUTENÇÃO DO SEMIABERTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 33, §§ 2º, "B" E 3º, CP. 
PLEITO PARA RECORRER EM LIBERDADE. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADOS E AVALIADOS NO MOMENTO ADEQUADO E REFORÇADOS PELAS PROVAS COLACIONADAS QUE DERAM CONTA DA COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO CRIME, POSITIVANDO O DECRETO CONDENATÓRIO. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE TÓXICO. PERICULOSIDADE SOCIAL EVIDENCIADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 313, I, DO CPP E PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO ALUDIDO DIPLOMA PROCESSUAL. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE À MERA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR, DIANTE DA AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA. OUTROSSIM, APELANTE QUE RESPONDEU PRESO. 
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nas razões do recurso extraordinário (eDoc 80), aponta que o acórdão recorrido violou o art. 5º, XLVI e LVII; art. 93, IX; e art. 129, I; todos da Constituição da República.

É o relatório. Decido.

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.  

Inicialmente, no que toca à alegada violação à norma contida no art. 5º, XLVI (relativo à pena-base), e art. 93, IX, da Constituição da República, observo que o tribunal de origem, na decisão de admissibilidade, aplicou precedentes firmados com base na sistemática da repercussão geral.

Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal assentou que a aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição do órgão judiciário de origem, dispensada a remessa do recurso extraordinário a esta Corte, nos termos do art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. Nessa linha, Rcl 42.193 AgR, ministro Alexandre de Moraes, e Rcl 39.942 AgR, ministro Edson Fachin. Transcrevo a ementa desse último (grifei): 

AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC.
2. Agravo regimental a que se nega provimento. 

Além disso, o art. 1.042 do Código de Processo Civil expressamente exclui das hipóteses de cabimento do agravo em recurso extraordinário a inadmissão do recurso extraordinário fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral.  

Desse modo, não conheço do recurso neste ponto.

De outro lado, a suposta violação ao art. 5º, XLVI e LVII; e 129, I (na perspectiva apontada pelo recorrente) da Constituição Federal, mencionado nas razões recursais, não foi apreciada pelo acórdão recorrido, de modo que ausente o necessário prequestionamento da matéria.

Noto, ademais, sequer foram opostos embargos de declaração com o fito de provocar eventual manifestação do órgão julgador de origem acerca da suposta transgressão ao Texto Constitucional.

Desse modo, incide, na espécie, o óbice dos Enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros – os seguintes precedentes: ARE 1.190.029, ministro Alexandre de Moraes; ARE 1.251.329, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.303.528, ministro Luiz Fux; ARE 1.283.108 e RE 1.304.032, ministro Dias Toffoli. Ilustra essa orientação, ainda, o seguinte acórdão:

I – É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, a tardia alegação de ofensa à Constituição, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento.
(ARE 1.287.745 AgR, ministro Ricardo Lewandowski)

3. Ante o exposto, conheço em parte do recurso e, na parte conhecida, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário. 

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 4 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente